Tribunal: TJDFT
Processo: 0708374-64.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO. EXTINÇÃO PREMATURA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO FEITO. ART. 313, V, “A”, DO CPC/15. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva, com fundamento no art. 924, III, do CPC/15, em razão de acórdão proferido em ação rescisória que desconstituiu o título executivo judicial, ainda pendente de trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se a existência de decisão rescindente ainda não transitada em julgado autoriza a extinção do cumprimento individual de sentença ou impõe a suspensão do feito por prejudicialidade externa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do cumprimento individual de sentença fundada em título judicial coletivo rescindido em ação rescisória ainda pendente de trânsito em julgado revela-se prematura, porquanto a decisão rescindente não produz efeitos definitivos antes da formação da coisa julgada.
4. Verificada a existência de prejudicialidade externa, impõe-se a suspensão do feito executivo, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC/15, até o julgamento definitivo da ação rescisória, como medida que preserva a segurança jurídica, a economia processual e a coerência do sistema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada.
Tese de julgamento:
1. A extinção do cumprimento individual de sentença, com base em decisão rescindente ainda não estabilizada, configura providência prematura e incompatível com a segurança jurídica.
2. Verificada a prejudicialidade externa, o feito executivo deve permanecer suspenso, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC/15, até o julgamento definitivo da ação rescisória.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, arts. 313, V, “a”, e 924, III.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2081350, 0704852-63.2024.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 21/01/2026; TJDFT, Acórdão 2079351, 0728020-17.2025.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 10/12/2025; TJDFT, Acórdão 2078355, 0720622-96.2024.8.07.0018, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 7a Turma Cível, j. 10/12/2025; TJDFT, Acórdão 2071451, 0736065-10.2025.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 25/11/2025.